Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707285-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAJINDER PAL SINGH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de RAJINDER PAL SINGH, processo n. 0705002-82.2017.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 116134548 dos autos de origem): “A tentativa de penhora on-line via sistema SISBAJUD tornou-se infrutífera ante a ausência de valores na(s) conta(s) corrente(s) da parte executada. Além disso, constam dos autos pesquisas Renajud e Infojud que de igual modo foram infrutíferas. Desse modo, é inviável a reiteração automática de pesquisa de sistema, mormente porque a repetição de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, em observação ao princípio da razoabilidade. Portanto, inexistindo comprovação sobre a modificação de situação econômica da parte executada após a pesquisa infrutífera anterior, indefiro o pedido retro. Imperioso destacar que cabe à parte diligenciar visando à satisfação de seu crédito, não podendo transferir tal ônus à Justiça. Assim, aguardem-se os autos em arquivo, nos termos do artigo 921, parágrafos 2o e 3o, do CPC, sem prejuízo de ulterior desarquivamento caso sejam encontrados bens passíveis de constrição para quitação da dívida.” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade da execução. Aduz ainda que a medida pleiteada consubstancia o princípio da colaboração. Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo, “a fim de evitar a extinção do Cumprimento de Sentença”. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, “determinando que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.” Preparo devidamente recolhido (ID 33364091). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo de origem antes mesmo da r. decisão agravada já se encontrava em arquivo provisório, e não há indícios mínimos de que se prenuncia sentença de extinção. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator